Tribunal: TJBA
Processo: 8049072-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049072-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GETULIO BERNARDO DA SILVA Advogado(s): PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DE LIMINAR– SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE PACOTE DE SERVIÇOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS (ART. 300 DO CPC), AO MENOS EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ATO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049072-28.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante GETULIO BERNARDO DA SILVA e como apelada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .